Tribunal: TJDFT
Processo: 0739500-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO SEGURADO. ALTERAÇÃO DO RISCO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

1. Por se tratar de cobertura de evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes, é essencial à realização do contrato de seguro que os riscos sejam prévios e precisamente delimitados a fim de que a seguradora os analise e verifique a existência de interesse em sua proteção, bem como determine a contraprestação devida para tal fim (Acórdão 1209044, 07348097320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).

2. A utilização do veículo para fim diverso daquele informado no contrato é suficiente para afastar a boa-fé contratual e afastar o dever de cobertura do seguro. Isso porque inequívoco o agravamento do risco do seguro, quando se utiliza o veículo para transporte de passageiros em qualquer local e horário.

3. Apelação conhecida e não provida.